Tribunal: TJSP
Processo: 2076421-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE INDEFERIDA - INCONFORMISMO - DESCABIMENTO - DECISÃO QUE FOI PRECEDIDA DE OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO - COMPORTAMENTO SINTOMÁTICO - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR E CAUSA DE VALOR ÍNFIMO - DECISÃO MANTIDA - INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA - EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE INDEFERIDA - INCONFORMISMO - DESCABIMENTO - DECISÃO QUE FOI PRECEDIDA DE OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO - COMPORTAMENTO SINTOMÁTICO - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR E CAUSA DE VALOR ÍNFIMO - DECISÃO MANTIDA - INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA - EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CONFIRMAR A CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E À OUTORGA DE PODERES - EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.